Tribunal: TJES
Processo: 5001411-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001411-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ELIAS DE JESUS

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE COM COMORBIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Do caderno processual não verifico nenhum motivo capaz de justificar a concessão de prisão domiciliar ao paciente, em especial pelo fato de que o mesmo tem recebido a devida assistência médica dentro da unidade prisional. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001411-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ELIAS DE JESUS

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

Advogado do(a) PACIENTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS ELIAS DE JESUS
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Execução Penal).

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na ausência de manifestação pelo Juízo das Execuções Penais, acerca do pedido de prisão domiciliar formulado em favor do paciente.

Alega o impetrante que Marcos Elias de Jesus foi alvejado por disparos de arma de fogo e que os projéteis alojados em seu corpo causaram sequelas e dores pelo corpo, sendo necessária a utilização de sonda em tempo integral, razão pela qual pugna pela concessão de prisão domiciliar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), pude observar que o paciente Marcos Elias de Jesus, foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, à pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Ainda, verifico que da reprimenda acima imposta, o paciente cumpriu tão somente 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, restando pendente de cumprimento 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de pena.

Pois bem. A equipe de saúde prisional encaminhou relatório sobre o estado de saúde do reeducando, onde restou consignado que:

[...]Em 24/01/2024, apenado atendido pelo Dr. Lucas Freitas Miranda CRM 18685. Paciente em uso de sonda vesical de demora e lesão em couro cabeludo e região occipital (dermatite seborreica decalvante), nega alergia ou outras queixas de saude. Em uso de medicamentos para hipertensão arterial, sem outras comorbidades. Segue aos cuidados da equipe multidisciplinar orientado a procurar atendimento caso outras queixas.

Reavaliado em 12/02/2024, pelo Dr. Moises Suano Ramalho CRM 18143, apenado queixa-se de dermatite decalvante, relata tratamento em Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes - HUCAM, com a medica Dra. Carla.

No momento queixa de dor local, secreção e crostas de couro cabeludo, presença de lesões em couro cabeludo e algumas purulentas. Com prescrição medicamentosa.

Na data 22/02/2024 foi atendido pelo Dr. Lucas Freitas Miranda CRM 18685, paciente com histórico de estenose de uretra e em uso de sonda vesical de demora. Na presente data foi realizada a troca da sonda demora para de alivio.

Atendido pelo médico Dr. Moises Suano Ramalho CRM 18143, em 26/02/2024, apenado com quadro de foliculite decalvante importante, relata acompanhamento em Hospital HUCAM com dermatologista Dra. Carla.

Recentemente veio a atendimento com quadro de hiperemia em couro cabeludo e lesões pustulosas com dor local. No momento em uso das medicações bactrim e hidrocortisona tópica. Necessita de acompanhamento com especialista, devido uso de medicações prévias, não disponíveis em unidade e acometimento importante couro cabeludo. Em plano de ação foi encaminhado para especialista ao dermatologista.

Em seu ultimo atendimento realizado na data 11/03/2024, pelo Dr. Moises Suano Ramalho CRM 18143, paciente relata projétil de arma de fogo em dorso há 17 anos, relata ter tido estenose de retra após uso de sonda vertical de demora. Atualmente em uso de sonda de alivio de 03 a 04 vezes por dia, sem alterações ou queixas.

Enfatizamos que o servico de saúde da Unidade Prisional, como todas as básicas de saude, realiza atendimento a nivel ambulatorial, e como se refere á necessidade de atenção como consulta com especialista, o paciente é encaminhado para central de regulação de vagas do Estado, de acordo com o fluxo de atendimento do Sistema Único de saúde SUS, no qual aguarda a disponibilidade de vagas para consulta médica.

Sem mais, vale ressaltar que as unidades prisionais do Estado contêm equipes de atenção primária prisional - eAPP que prestam assistência à população prisional a nivel ambulatorial (atenção básica), conforme preconizado pela Politica Nacional de Atenção Integral à Saude das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituida pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. Em caso de a interna necessitar de assistência à nível secundario ou terciário, será encaminhada ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme fluxo do Sistema Único de Saúde - SUS.[...]

Do relato acima colacionado, verifica-se que o reeducando tem recebido a devida assistência médica dentro da unidade prisional, ficando ainda ressaltado que, em sendo necessário, será o mesmo encaminhado ao serviço de referência médica da rede pública estadual e municipal.

Diante de tais apontamentos, não vejo qualquer indício de que a manutenção do reeducando dentro da unidade prisional seja um prejuízo para sua saúde.

Muito pelo contrário. Marcos Elias tem recebido a devida assistência médica ambulatorial, com o uso de medicamento adequado e acompanhamento minucioso das intercorrências, que têm sido facilmente solucionadas.

Ante o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.